Tribunal: TJSP
Processo: 0166202-41.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Notas promissórias - Princípio da autonomia cambiária - O título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem, sendo que as exceções pessoais do devedor em face do credor originário não são oponíveis aos terceiros de boa-fé – Caso, todavia, os títulos permaneçam em posse do credor emitente, ou seja, sem

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Notas promissórias - Princípio da autonomia cambiária - O título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem, sendo que as exceções pessoais do devedor em face do credor originário não são oponíveis aos terceiros de boa-fé – Caso, todavia, os títulos permaneçam em posse do credor emitente, ou seja, sem circulação, como na espécie, há verdadeira exceção ao caráter absoluto dos postulados cambiários de literalidade, autonomia e abstração, o que permite a oposição de exceções pessoais – À luz dos autos, tem-se que a presente execução tem por supedâneo suposto financiamento para a aquisição de Alvará de Estacionamento de no 003.236-24, registrado em favor do executado-embargante, e que este teria se utilizado do referido alvará para participar de um sorteio de vagas em ponto privativo de táxi no Aeroporto de Congonhas, referente à Portaria 03/2009 do departamento de Transporte Público da Prefeitura do Município de São Paulo - A despeito das razões apresentadas pela exequente-embargada, a prova colacionada aos autos evidenciou, em verdade, a existência, tão-somente, de negócio jurídico entre o embargante e Marcos Antonio Evangelista, filho da exequente-embargada - Consoante se verifica dos autos e, especialmente da prova oral colhida, observa-se que Marcos Antonio Evangelista era detentor de dois Alvarás de Estacionamento (no 14.894-29 e 027.234-25), e, em relação ao segundo alvará (no 027.234-25), em virtude da impossibilidade de registrá-lo em seu nome, este foi registrado em nome do embargante-executado e efetivamente utilizado por este, mediante aluguel, até o ano de 2005, momento em que a licença foi cedida para o nome da exequente-embargada - Em relação ao alvará de no 003.236-24, que supostamente teria fundamentado os saques das cambiais, verifica-se dos autos que dita licença foi cedida ao embargante-executado por terceiro, em 13.06.2005, logo após a cessão da licença de no 027.234-25 à exequente-embargada - Ausentes quaisquer elementos de prova idôneos que infirmem a regularidade do instrumento de cessão de direitos, ou mesmo a eventual participação da exequente-embargante na aquisição da licença de no 003.236-24, falece, com efeito, justa causa ao saque das cambiais – Manutenção da penalidade por litigância de má-fé - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166202-41.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
BORGES EVANGELISTA, é apelado CHEMEL FAWAZ MOHANNA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166202-41.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38171 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 38171
APEL. No: 0166202-41.2012.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
APTE.: Maria José Borges Evangelista
APDO.: Chemel Fawaz Mohanna
Apelação
Embargos à execução
Notas promissórias -
Princípio da autonomia cambiária - O título de crédito,
quando posto em circulação, se desvincula da relação
fundamental que lhe deu origem, sendo que as exceções
pessoais do devedor em face do credor originário não são
oponíveis aos terceiros de boa-fé
Caso, todavia, os
títulos permaneçam em posse do credor emitente, ou seja,
sem circulação, como na espécie, há verdadeira exceção
ao caráter absoluto dos postulados cambiários de
literalidade, autonomia e abstração, o que permite a
oposição de exceções pessoais À luz dos autos, tem-se
que a presente execução tem por supedâneo suposto
financiamento
para
a
aquisição
de
Alvará
de
Estacionamento de no 003.236-24, registrado em favor do
executado-embargante, e que este teria se utilizado do
referido alvará para participar de um sorteio de vagas em
ponto privativo de táxi no Aeroporto de Congonhas,
referente
à
Portaria
03/2009
do
departamento
de
Transporte Público da Prefeitura do Município de São
Paulo - A despeito das razões apresentadas pela
exequente-embargada, a prova colacionada aos autos
evidenciou, em verdade, a existência, tão-somente, de
negócio jurídico entre o embargante e Marcos Antonio
Evangelista, filho da exequente-embargada - Consoante se
verifica dos autos e, especialmente da prova oral colhida,
observa-se que Marcos Antonio Evangelista era detentor
de dois Alvarás de Estacionamento (no 14.894-29 e
027.234-25), e, em relação ao segundo alvará (no
027.234-25), em virtude da impossibilidade de registrá-lo
em seu nome, este foi registrado em nome do embargante-
executado e efetivamente utilizado por este, mediante
aluguel, até o ano de 2005, momento em que a licença foi
cedida para o nome da exequente-embargada - Em relação
ao alvará de no 003.236-24, que supostamente teria
fundamentado os saques das cambiais, verifica-se dos
autos que dita licença foi cedida ao embargante-executado
por terceiro, em 13.06.2005, logo após a cessão da licença
de no 027.234-25 à exequente-embargada - Ausentes
quaisquer elementos de prova idôneos que infirmem a
regularidade do instrumento de cessão de direitos, ou
mesmo a eventual participação da exequente-embargante
na aquisição da licença de no 003.236-24, falece, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166202-41.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38171 – FERNANDO 3/6
efeito, justa causa ao saque das cambiais
Manutenção
da penalidade por litigância de má-fé - Recurso a que se
nega provimento.
Tratam-se de embargos à execução opostos por Chemel
Fawaz Mohanna em face de Maria José Borges Evangelista, sob o fundamento de
ilegitimidade ativa da exequente, bem como de prescrição da pretensão formulada.
No mais, sustentou a ausência de causa subjacente aos títulos que lastreiam a
execução.
Embargos recebidos sem concessão de efeito suspensivo.
Regularmente intimada, a exequente se manifestou no prazo
legal e alegou que as partes acordaram a divisão do uso do alvará no ponto privativo
do Aeroporto de Congonhas, bem como a exigibilidade dos valores perseguidos.
Prova técnica realizada à fl. 453/540 e 583/584, e prova oral
colhida à fl. 600/603.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 631/640 que julgou
procedentes os embargos opostos para o fim de declarara a inexigibilidade dos títulos
executivos, com a consequente extinção do feito executório. Condenada a exequente-
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 20% sobre o valora atribuído à causa. Condenada a exequente-
embargada, ainda, ao pagamento, por litigância de má-fé, de multa de 2% sobre o
valor atribuído à causa e de indenização de 2% sobre o valor atribuído à causa, nos
termos do disposto no artigo 81, do Novo Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, aduz que a nota promissória é um
título autônomo e abstrato, que não se vincula a nenhuma causa subjacente. Insurge-
se, ainda, contra a pena imposta por litigância de má-fé.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166202-41.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38171 – FERNANDO 4/6
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Como se sabe, a nota promissória constitui promessa de
pagamento. Por meio dela, o subscritor assume o dever de pagar quantia
determinada ao tomador, ou a quem esse ordenar.
Quem concorda em se obrigar por intermédio do saque de uma
nota promissória, assente com a circulação do crédito correspondente, conforme o
regime cambiário. Portanto, o simples saque da cártula pelo emitente o torna devedor
da quantia que espelha.
Pelo princípio da literalidade dos títulos de crédito, somente
produzem efeitos cambiários os atos lançados no próprio título, sendo que os
documentos apartados, embora válidos e eficazes entre os sujeitos diretamente
envolvidos na relação jurídica, não produzirão efeitos perante terceiro, portador do
título.
Caso o título permaneça em posse do credor emitente, ou seja,
sem circulação, como na espécie (fl. 25/26), há verdadeira exceção ao caráter
absoluto dos postulados cambiários de literalidade, autonomia e abstração.
Nesse sentido, figura o entendimento pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PROVA
PERICIAL
INDEFERIDA.
DIREITO
CAMBIÁRIO.
NOTA
PROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
PAGAMENTO
EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.
TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.
1. As características ou princípios dos títulos de crédito -
literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição
quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se
trata de relação entre o credor original e seu devedor, é
possível a arguição de exceções que digam respeito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166202-41.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38171 – FERNANDO 5/6
negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no
título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de
nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo
direito comum.
2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é
provada pela existência de título que goze de presunção de
liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à
execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é
seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.
(...)
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido”.
(STJ, REsp no 1.367.403/PR, 3a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 16.06.2016).
Por outras palavras, afastados os predicados da literalidade,
autonomia e abstração das cambiais, fica autorizado ao devedor opor exceções
pessoais por ventura existentes.
Consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, tem-se
que a presente execução tem por supedâneo suposto financiamento para a aquisição
de Alvará de Estacionamento de no 003.236-24, registrado em favor do executado-
embargante, e que este teria se utilizado do referido alvará para participar de um
sorteio de vagas em ponto privativo de táxi no Aeroporto de Congonhas, referente à
Portaria 03/2009 do departamento de Transporte Público da Prefeitura do Município
de São Paulo.
A despeito das razões apresentadas pela exequente-
embargada, a prova colacionada aos autos evidenciou, em verdade, a existência, tão-
somente, de negócio jurídico entre o embargante e Marcos Antonio Evangelista, filho
da exequente-embargada.
Consoante se verifica dos autos e, especialmente da prova oral
colhida, observa-se que Marcos Antonio Evangelista era detentor de dois Alvarás de
Estacionamento (no 14.894-29 e 027.234-25), e, em relação ao segundo alvará (no
027.234-25), em virtude da impossibilidade de registrá-lo em seu nome, este foi
registrado em nome do embargante-executado e efetivamente utilizado por este,
mediante aluguel (fl. 600/601), até o ano de 2005, momento em que a licença foi
cedida para o nome da exequente-embargada (fl. 347).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166202-41.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38171 – FERNANDO 6/6
Ademais, em relação ao alvará de no 003.236-24, que
supostamente teria fundamentado os saques das cambiais, verifica-se do documento
de fl. 31 que dita licença foi cedida ao embargante-executado por terceiro, em
13.06.2005, logo após a cessão da licença de no 027.234-25 à exequente-
embargada.
Ausentes quaisquer elementos de prova idôneos que infirmem
a regularidade do instrumento de cessão de direitos de fl. 31, ou mesmo a eventual
participação da exequente-embargante na aquisição da licença de no 003.236-24,
falece, com efeito, justa causa ao saque das cambiais.
No que tange à pena de litigância de má-fé, a despeito das
razões ora apresentadas, verifica-se, com efeito, que a exequente-embargada tentou
alterar a verdade dos fatos, o que, à luz do disposto no artigo 80, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil, configura abuso de poder e enseja a incidência da
penalidade disposto no artigo 81, “caput”, da lei processual vigente.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica